Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. RUBRICA REP. DFG/DFA. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento da ação coletiva no 39376/94 garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990.
2. Sob pena de violação à coisa julgada, não ser possível limitar a execução individual ao reajuste sobre os vencimentos básicos do servidor, excluindo-se o adicional de representação que era recebido pelo credor em março de 1990.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.